Tribunal: TJDFT
Processo: 0756053-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA JÁ VENCIDA. REDUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ART. 537, § 1o, DO CPC. CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO DO STJ. RESTABELECIMENTO DO VALOR INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reduziu à metade o valor da multa cominatória já vencida, sob fundamento da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a redução das astreintes já vencidas e consolidadas na fase de liquidação de sentença, à luz do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 537, § 1o, do CPC autoriza a modificação do valor da multa cominatória apenas em relação às parcelas vincendas, vedada a redução retroativa das astreintes já vencidas.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a revisão do valor acumulado das astreintes vencidas é juridicamente impossível, sob pena de estímulo à recalcitrância do devedor.
5. A expressividade do montante final da multa não justifica sua redução quando decorre exclusivamente da resistência injustificada da parte obrigada ao cumprimento da ordem judicial.
6. A decisão de origem revela contradição ao reconhecer a persistente resistência da executada e, simultaneamente, reduzir a penalidade que se mostrou necessária para compelir o cumprimento da obrigação.
7. A redução das astreintes compromete a finalidade coercitiva do instituto e enfraquece a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em contexto que envolve tratamento médico essencial a menor impúbere.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A modificação do valor das astreintes prevista no art. 537, § 1o, do CPC somente pode incidir sobre as parcelas vincendas, sendo vedada a redução das multas cominatórias já vencidas e consolidadas.
2. A expressividade do montante final das astreintes não autoriza sua redução quando decorrente da recalcitrância do devedor no cumprimento da ordem judicial.
3. A redução de multa cominatória já vencida compromete a finalidade coercitiva do instituto e a efetividade da tutela jurisdicional.